Tribunal: TJBA
Processo: 8126978-28.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8126978-28.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
EDUARDO PAOLIELLO NICOLAU

APELADO: LUCAS SANTOS DA SILVA

Advogado(s)
:
NARA ELIDE DE CHRISTO OLIVEIRA, TAMIRES LEITE DE OLIVEIRA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. ACLARATÓRIOS RECURSO REJEITADO.

I.CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra Acórdão que, em apelação, manteve a condenação em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais proposta, envolvendo negativa de cobertura de procedimento médico. A embargante alega omissão e contradição quanto à legalidade da negativa baseada em junta médica e quanto à condenação por danos morais, requerendo efeitos infringentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado padece de omissão ou contradição quanto à análise da negativa de cobertura e da condenação por danos morais; (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão, conforme art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado enfrenta de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes, inclusive a legalidade da negativa de cobertura baseada em junta médica e a caracterização do dano moral.

A pretensão recursal revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que é incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

Não há irregularidade na forma de interposição do recurso, pois, à luz do CPC/2015, os embargos são opostos nos próprios autos, nos termos dos arts. 1.024 e 1.003, §5º.

O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, mas apenas aqueles suficientes para fundamentar a decisão, conforme interpretação do art. 489, §1º, do CPC e jurisprudência do STJ.

O prequestionamento não constitui fundamento autônomo para oposição de embargos declaratórios, sendo suficiente o enfrentamento das teses jurídicas pertinentes.

IV. DISPOSITIVO

Recurso não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 8126978-28.2024.8.05.0001
, em que figuram, como embargante,
CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL
, e, como embargado,
LUCAS SANTOS DA SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)